Tribunal: TJPA
Processo: 0059625-85.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0059625-85.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUI GUILHERME VINAGRE KLAUTAU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. REGIME TRANSITÓRIO. APLICAÇÃO DA SELIC E RETORNO AO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação, fixou critérios de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela caderneta de poupança, discutindo-se a adequação dos consectários legais à luz das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, em condenação envolvendo adicional de interiorização .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública, considerando a sucessão normativa decorrente das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora possui natureza de ordem pública e tem aplicação imediata aos processos em curso.

4.

A EC nº 113/2021 estabelece a incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, no período de sua vigência.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 1130) veda a cumulação de índices distintos após a vigência da EC nº 113/2021, impondo a aplicação uniforme da SELIC.

6.

A EC nº 136/2025 altera o regime anterior, afastando a SELIC e restabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança a partir de sua vigência.

7.

A adequada atualização dos débitos da Fazenda Pública exige a adoção de regime escalonado conforme os marcos temporais de vigência das normas constitucionais supervenientes.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei nº 11.960/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1475938/SC, Tema 1130; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802310-58.2021.8.14.0061, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 01.09.2025; TJ-SP, ED nº 1015219-46.2025.8.26.0071, Rel. Ricardo Hoffmann, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado na 8ª sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciada no dia 23 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

(processo nº 0059625-85.2011.8.14.0301 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, STADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, ao acolher parcialmente os Embargos de Declaração, manteve a procedência da Ação de Cobrança ajuizada por RUI GUILHERME VINAGRE KLAUTAU, consolidando o entendimento sobre a não ocorrência da prescrição e sobre os critérios de juros e correção monetária.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, manter a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado a pagar as parcelas de adicional de interiorização do período em que o servidor esteve laborando no interior do Estado. Fica prejudicado o Agravo Interno.

Após a oposição de embargos de declaração o dispositivo passou à seguinte redação:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 6951706 E ID 28339976 para esclarecer quanto a diretriz utilizada para rejeição da tese de prescrição e para QUE CONSTE que a decisão de id 6951705 - pág. 1 ao id 6951706 - pág. 2, que negou provimento à apelação do Estado e em sede de Reexame Necessário reformou parcialmente a sentença para estabelecer regra de juros e correção monetária, PERMANECE VÁLIDA em consonância com a decisão de id 27306575, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, o Agravante insurge-se especificamente contra o capítulo da decisão que trata dos consectários legais da condenação. Sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados de forma unificada pela SELIC até o efetivo pagamento (entre 09/12/2021 até 09/09/2025) e a partir de 10/09/2025, deve incidir a nova regra constitucional inaugurada pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Requer a aplicação dos novos critérios de correção monetária e juros de mora, a considerar as regras das Emendas Constitucionais 113/2021 e 136/2025.

O Agravado, em contraminuta, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à definição dos critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, notadamente após a vigência da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

A decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado, assim decidiu sobre os consectários legais:

Sendo assim, a sentença deve ser reformada, no sentido de: (i) fixar a regra de juros a ser aplicada, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do artigo 1°-F da Lei 11.960/97, a partir da citação válida, (ii) fixar, para a correção monetária, o cálculo com base no IPCA, tomando por base a data de cada parcela devida e não paga ao autor. A jurisprudência do STJ é pacífica neste sentido:

A controvérsia cinge-se à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação do Estado ao pagamento de adicional de interiorização, considerando as sucessivas alterações constitucionais.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora tem aplicação imediata aos processos em curso, por se tratar de matéria de ordem pública.

No que tange ao período de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, o art. 3º estabeleceu que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seguindo a orientação da Corte Suprema, consolidou a obrigatoriedade da SELIC no período correspondente:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA . EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC . RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina, no art . 3º, que a taxa SELIC incide, uma única vez, como índice exclusivo para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública.

O dispositivo constitucional tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme interpretação firmada pelo STF em precedentes recentes (RE 1475938/SC, Tema 1130), vedando a aplicação cumulativa de IPCA-e e juros moratórios após 09/12/2021.

No caso concreto, a sentença foi proferida em fevereiro de 2023, quando já vigente a EC 113/2021, o que impõe a observância da taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

Adota-se, portanto, sistemática mista para atualização: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-e para correção monetária e os juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023105820218140061 29793846, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Todavia, o cenário normativo foi novamente alterado com a Emenda Constitucional nº 136/2025, publicada em 10/09/2025. A nova regra constitucional estabelece que a a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

Conforme precedente recente que já aplica a referida transição:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 136/2025. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos pela ré, alegando vícios no acórdão quanto aos consectários legais. A matéria a ser modificada pode ser reconhecida de ofício, com base em precedentes dos Tribunais Superiores. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em estabelecer quais índices, critérios de correção monetária e juros devem incidir no presente caso, levando-se em conta O DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 136/2025. III. Razões de Decidir A EC 113/2021, a partir de sua vigência, unificou o sistema, eliminando: (i) a distinção entre créditos tributários e não-tributários; (ii) a separação entre correção monetária e juros de mora e (iii) a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito. Esta modificação superou os Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como a Súmula nº 188 do e. STJ, que previam tratamento diferenciado para cada tipo de crédito.
Porém, com a recente alteração introduzida pela EC nº 136, de 9.9.2025, publicada em 10.09.2025, que deu nova redação ao art. 3º da EC nº 113/2021, não mais se previu a adoção da taxa SELIC para atualização e compensação da mora na forma originalmente prevista na EC nº 113/2021. Assim, em resumo: a) até 8.12.2021, a correção monetária é feita pelo IPCA-E (Temas 810 do E. STF e 905 do E. STJ); b) de 9.12.2021 até 9.9.2025, com a vigência do antigo art. 3º da EC nº 113/2021, aplica-se taxa SELIC tanto para atualização monetária como para compensação pela mora e c) a partir de 10.09.2025, com a vigência da EC nº 136/95, a correção monetária volta a ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora calculados na forma da remuneração oficial da caderneta de poupança (tema nº 810 STF e tema nº 905 STJ)
. IV. Dispositivo e tese Embargos acolhidos. Tese de julgamento: Para dívidas não tributárias, aplica-se o seguinte regime: a) até 8.12.2021, a correção monetária é feita pelo IPCA-E (Temas 810 do E. STF e 905 do E. STJ); b) de 9.12.2021 até 9.9.2025, com a vigência do antigo art. 3º da EC nº 113/2021, aplica-se taxa SELIC tanto para atualização monetária como para compensação pela mora e c) a partir de 10.09.2025, com a vigência da EC nº 136/95, a correção monetária volta a ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora calculados na forma da remuneração oficial da caderneta de poupança (tema nº 810 STF e tema nº 905 STJ). Legislação Citada: EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; CPC/2015, art. 1.025. Jurisprudência Citada: TJSP, Embargos de Declaração Cível 1055427-63.2024.8.26.0053, Rel. Luís Gustavo da Silva Pires, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 08.10.2025; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1033202-15.2025.8.26.0053, Rel. Silvio José Pinheiro dos Santos, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 17.10.2025; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1004200-44.2025.8.26.0297, Rel. Érico Di Próspero Gentil Leite, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 17.10.2025;

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10152194620258260071 Bauru, Relator: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/10/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/10/2025)

Portanto, assiste razão ao Estado do Pará ao pleitear a reforma da decisão para que os consectários legais sejam fixados da seguinte forma:

1.

Até 08/12/2021: Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ);

2.

De 09/12/2021 a 09/09/2025: Aplicação exclusiva da Taxa SELIC (EC nº 113/2021);

3.

A partir de 10/09/2025: Retorno da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança (EC nº 136/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática recorrida tão somente no capítulo relativo aos consectários legais, determinando que a atualização do débito observe os marcos temporais e índices acima fundamentados.

É voto.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026